Tribunal: TJDFT
Processo: 0727537-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727537-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: TULIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Verifico que a controvérsia tratada no processo diz respeito “à possibilidade de lavratura de auto de infração, decorrente de violação do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, baseado no §3o do artigo 277 do mesmo Diploma Legal diante da configuração da infração com a simples recusa do infrator à realização do teste de etilômetro”. Diante da decisão emanada pela Exm.a Desembargadora SIMONE LUCINDO, no Incidente de Uniformização 0701716-83.2021.8.07.9000, determino a suspensão do presente feito até o julgamento final do referido incidente, nos termos do art. 24, VIII do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal